Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS APLICÁVEIS AOS JUIZADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR INICIAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ANEXADA. CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE. CONSUMIDORA QUE ANUIU AOS TERMOS DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO INICIAL, BOLETOS JUNTADOS E DECLARAÇÃO CONSTANTE NA GRAVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente “o pedido formulado na inicial para condenar a requerida, a ressarcir à autora a quantia de R$3.060,00 corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (27/02/2023) e acrescido de juros de mora a incidir a partir da citação”.
2. Em breve síntese, a autora alega que firmou com a parte requerida um contrato de consórcio de veículos e efetuou o pagamento da entrada (R$ 2.631,63), porém o valor da parcela anteriormente fixado foi alterado pela empresa ré unilateralmente, sem prévio aviso (de R$ 291,00 para R$ 600,00). Relata que não conseguiria arcar com o novo valor fixado, porém pagou uma parcela de R$ 428,81, ressaltando que não conseguiria arcar com o aumento, o qual gerou uma despesa inesperada. Argumenta que solicitou a devolução do valor efetivamente pago (R$ 3.060,00), porém a ré manteve-se inerte. Ao final formulou pedido de rescisão do contrato, devolução dos valores pagos e reparação pelos danos morais vivenciados. Em contestação, a empresa demandada sustenta a legalidade do contrato, bem como sobre a impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos, ressaltando a inexistência de danos a serem reparados.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 55980431 a 55980434). Contrarrazões apresentadas (ID no 55980445), pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em sede recursal, o recorrente arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, argumentando que o valor da causa supera 20 salários-mínimos e que a recorrida não estava assistida por advogado. No mérito, ratifica os argumentos já apresentados na contestação, sustentando que a recorrida concordou com todos os termos do contrato, o qual possui cláusulas claras e inteligíveis, inclusive quanto à alteração do valor das prestações e quanto à devolução de eventuais valores pagos ocorrer somente nos 30 dias seguidos ao final do grupo ao qual a recorrida aderiu.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: Verifica-se que o valor do contrato não foi acrescido ao valor da causa, apesar de pedido expresso de rescisão, violando o art. 292, inc. II do CPC. Logo, há violação ao art. 9o da Lei 9.099/95, pois a recorrida ajuizou a ação sem a assistência de advogado, apesar da demanda ultrapassar 20 salários-mínimos. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a recorrida não só relatou os fatos conforme sua real perspectiva, além de juntar documentos que contribuíram para a elaboração de defesa ampla, bastando constatar-se que sequer houve questionamento sobre a suposta incompetência dos Juizados em momento anterior à interposição do recurso inominado. Logo, apesar de haver defeito processual, não houve prejuízo a nenhuma das partes, sendo clara a norma processual ao estabelecer que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” (art. 282, § 1o. CPC). Em acréscimo, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Decidiu também que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Por fim, deve-se considerar que há diversos princípios expressos na Lei 9.099/95 que devem ser considerados, como os da informalidade, da celeridade, simplicidade e economia processual, todos previstos no art. 2o. Cada princípio desse, apoiado à norma acima exposta no CPC garante o prosseguimento da análise do mérito recursal, pois não houve prejuízo durante o curso do processo, bem como a recorrida está sendo assistida pela Defensoria Pública na fase recursal, sendo imperioso rejeitar a preliminar arguida.
6. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
7. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
8. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ressalte-se, por fim, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
9. A recorrida afirma que o aumento do valor da parcela foi inesperado, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato com a devolução do que já fora pago. Verifica-se que a recorrida adquiriu a Cota 538, Grupo 0101, Proposta de Participação no 7045449, no valor de R$ 35.000,00, em 27/02/2023 (ID no 55979393, pg. 01/02). Apesar da alegação de que a parcela contratada seria de R$ 291,00, os boletos de ID no 55979395 demonstram que todas as parcelas foram cobradas no valor de R$ 428,45. As condições e termos do contrato foram devidamente entregues e assinados pela recorrida, conforme documento de ID no 55979398 a 55979402. Toda a documentação aqui referenciada foi anexada pela própria consumidora. Analisando as provas juntadas pelo recorrente, tem-se a gravação de ID no 55980418. É possível extrair fatos que são cruciais para julgamento justo da lide, pois a recorrida se identifica para a atendente de forma inequívoca, confirmando seu nome, CPF, nome da mãe e local onde reside. Confirma sobre as informações que foram passadas no momento da contratação, que o valor do grupo seria R$ 35.000,00, que o prazo seria de 70 meses, que o valor da parcela inicialmente informado seria de R$ 602,68 (04min53seg) e que não foi prometida nenhuma oferta de contemplação sem ser aquelas previstas contratualmente.
10. Ante todos os documentos detidamente analisados nos autos, não há o que se cogitar sobre a existência de violação dos princípios da transparência e da boa-fé, pois atendido o dever de informação por parte do recorrente. A parte recorrida não foi ludibriada nem enganada, tendo optado por aderir ao grupo consorciado mesmo com o valor da entrada e das prestações, de eventual variação no valor das parcelas. Não abastasse o arcabouço probatório em desfavor da recorrida, é de se ressaltar que esta não juntou nenhum documento, ou conversa de whatsApp ou gravação telefônica que sustentasse a alegação inicial de que o valor da parcela seria de R$ 291,00, não observando seu ônus probatório instituído pelo CPC, art. 373, inc. I. Logo, não é razoável admitir o comportamento contraditório da recorrida que, após finalizar toda a contratação, pretende o ressarcimento da quantia paga ao recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de incompetência rejeitada. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.